Tribunal: TJDFT
Processo: 0754475-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DO INTERESSSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1.Verificando-se que o julgamento do agravo de instrumento já contempla a análise do mérito do agravo de interno, mas com maior amplitude e profundidade, impõe-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Considerando-se que o presente agravo de instrumento versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça, em que pese a prolação de sentença extintiva, persiste o interesse recursal, cujos reflexos refletirão no feito principal.
3. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira.
4. Não comprovada a insuficiência econômica necessária para a obtenção de gratuidade de justiça, a manutenção da r. Decisão agravada é a medida que se mostra devida.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.